Tribunal: TJMT
Processo: 1001546-22.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001546-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), FABIO SILVA BISPO FILHO - CPF: 711.803.561-01 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DO TJMT – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS –
ORDEM DENEGADA.

A natureza e a quantidade de drogas apreendidas com o paciente (superior a 190 gramas de maconha), somadas aos apetrechos característicos do tráfico ilícito encontrados em seu poder (balança de precisão, rolos de papel filme, etc.), evidenciam a sua efetiva dedicação à mercancia de entorpecentes, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Os requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, encontram-se devidamente preenchidos, tendo a decisão impugnada fundamentada de forma idônea à necessidade da custódia preventiva.

Ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, tais circunstâncias não têm por si sós, o condão de revogar a prisão preventiva ou tornar suficientes as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, quando presentes outros elementos a recomendar a manutenção da constrição cautelar excepcional.

Diante dos indícios robustos da prática do tráfico ilícito de drogas e da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão para conter a provável reiteração criminosa, não há ilegalidade a ser reparada na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente para resguardo da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Fábio Silva Bispo Filho
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/12/2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Sustenta a impetrante que o paciente é primário, possui residência fixa e não integra organização criminosa, de modo que a prisão preventiva seria desproporcional, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais considerações, requer a concessão da ordem o
habeas corpus
,
liminarmente
, para determinar a revogação da prisão preventiva, aplicando medidas cautelares, nos moldes do art. 319 do CPP. (Id. 263964763)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
264917767
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
265734772
)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra. Silvana Correa Vianna
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, ante o preenchimento dos requisitos da prisão preventiva, notadamente em razão da quantidade expressiva de droga apreendida encontrados, típicos da mercancia de entorpecente. (Id. 266580260)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Fábio Silva Bispo Filho
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, sustenta a impetrante que o paciente é primário, possui residência fixa e não integra organização criminosa, de modo que a prisão preventiva seria desproporcional, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pleiteia, assim, a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, aplicando-se medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Primeiramente, é
importante ressaltar que
a
prisão preventiva
é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

· Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•
Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

Ao compulsar os autos, denota-se que a guarnição recebeu denúncia anônima que na referida residência era utilizada para comercialização de entorpecente.

Em ato contínuo, os policiais ao chegarem no local perceberam uma movimentação estranha, e ao momento que uma pessoa estava saindo da residência, os agentes abordaram o suspeito e constatam em seu bolso uma porção de maconha.

Assim, diante da denúncia que receberam, ter encontrado entorpecente com um suspeito saindo do local, bem como, forte odor similar a substância de maconha, a guarnição concluiu em fundadas razões levando a diligenciar no interior da residência.

Ao efetuarem a diligência no interior da residência, foi constatado no interior do guarda roupa – 01 pote grande contendo substância análoga à maconha sem embalagem (aproximadamente 197 gramas), 01 quantidade grande da mesma substância (90 gramas), rolo de papel filme, 01 balança de precisão. Já dentro no colchão, foi encontrado um pote contento 18 (dezoito) porções (aproximadamente 72 gramas), mais 02 porções (aproximadamente 35 gramas) da mesma substância, e dinheiro em espécie.

À vista disso, o paciente foi preso em flagrante, supostamente, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Na audiência de apresentação, o Magistrado de origem homologou a prisão em flagrante, convertendo em prisão preventiva com objetivo em resguardar à ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, vislumbro que não há ilegalidade a ser reparada no presente
writ
.

Como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, encontram-se devidamente preenchidos.

O
periculum libertatis
ficou evidenciado ante a necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta do paciente, demonstrada pela expressiva quantidade de droga apreendida
(superior a 190 gramas de maconha
), associada à posse de materiais típicos da mercancia de entorpecentes, como balança de precisão e rolos de papel filme.

O Enunciado Orientativo n. 25 do TJMT, trata que:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Tais elementos configuram indícios robustos de que o paciente se dedicava ao tráfico de drogas, o que justifica sua segregação cautelar como forma de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça.

Ademais, como bem salientado pela autoridade impetrada, os predicados pessoais favoráveis do paciente (primariedade e residência fixa) não têm, por si sós, o condão de impedir a decretação ou revogar a custódia preventiva, quando presentes outros elementos autorizadores da medida excepcional, como
in casu
.

Nesse sentido, o Enunciado nº 43 das Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça:
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis"

Além disso, a falta de demonstração que o paciente possui trabalho lícito leva a crer que faz a comercialização de tráfico de entorpecente seu meio de vida.

Dessarte, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado no decreto prisional, torna-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto evidentemente insuficientes para conter a atuação do paciente no comércio ilícito de entorpecentes.

Sobre a matéria:

“[...] In casu, se mostra legítima manter a segregação cautelar para resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto do fato delituoso, considerando a quantidade de entorpecente apreendido (303,70 gramas de pasta base de cocaína), balança de precisão e outros materiais típico de mercancia, bem como, diante dos indícios que o mesmo utilizava suas próprias filhas menores de idade para efetivação da comercialização do ilícito, demonstrando maior reprovabilidade em sua conduta. “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. (Enunciado Orientativo nº 25 do TJMT) Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso. Eventuais predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar. (N.U 1028592-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

“[...] É válido manter a segregação cautelar para resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto do fato delituoso, considerando na quantidade de entorpecentes apreendidos, sendo duas porções de cocaína (pesando aproximadamente 43 gramas), duas porções grandes e dezoito porções médias de maconha (pesando aproximadamente 1179 gramas), além de dinheiro e uma balança pequena de precisão, evidenciando suposta comercialização de drogas. Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, do

“[...] 1. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente consubstanciada na elevada quantidade de entorpecente apreendido, circunstância, essa, que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Restam inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas. 3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada. (N.U 1025557-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Assim, presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar e evidenciada a inadequação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, não há qualquer ilegalidade a ser reparada pelo presente remédio constitucional.

Diante do exposto, em consonância com parecer ministerial, DENEGO a ordem o
habeas corpus
impetrado em favor de
Fábio Silva Bispo Filho
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025